Tribunal: TJMT
Processo: 1015156-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE DIFERENÇA PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANOS MORAIS CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência, sobre o fundamento que a recorrida não praticou nenhum ato ilícito, pois trata-se de simples venda de passagem aérea, o que afasta a autonomia e responsabilidade pelos danos perpetrados pela companhia aérea em decorrência do atraso de voo.
2. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
3. No caso, a recorrida intermediou a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de fornecedores, pois todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e da cadeia de fornecimento de serviços são responsáveis solidários por eventual falha na prestação do serviço.
4. Comprovado o atraso do voo de 25 (vinte cinco) horas, configura a falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenizar.
5. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015156-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIELE MAGALHAES DA SILVA - CPF: 058.203.801-42 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021